Tribunal: TJSP
Processo: 1000591-61.2021.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS COLETIVOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Sentença de parcial procedência – Inconformismo do requerido com o montante da condenação – Não acolhimento –– Indenização arbitrada em valor condizente com a conduta do apelante, que expôs a risco a vida e a saúde da população, em razão do descumprimento de medida de isolamento domiciliar – Sentença mantida – RECURSO NÃO

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS COLETIVOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Sentença de parcial procedência – Inconformismo do requerido com o montante da condenação – Não acolhimento –– Indenização arbitrada em valor condizente com a conduta do apelante, que expôs a risco a vida e a saúde da população, em razão do descumprimento de medida de isolamento domiciliar – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.